Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-72.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010217-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ISRAELITA NUNES DE MELO - CPF: 271.537.622-72 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – NÃO COMPROVAÇÃO DE AVISO PARA A CONSUMIDORA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL

– MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de aviso de cancelamento de voo, aliado aos problemas enfrentados pelo consumidor e a falta de comprovação de oferta de soluções viáveis, gera o ilícito apto a provocar a responsabilização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010217-72.2018.8.11.0002

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: ISRAELITA NUNES DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais nº

1010217-72.2018.811.0002
, proposta por
Israelita Nunes de Melo
, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de compensação moral
e
de R$73,00 por danos materiais
, ambos acrescidos de juros de mora e de correção monetária.

Condenou, ainda
, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Após discorrer sobre eventual situação financeira e pandemia do COVID-19, defende a inexistência
de ilícito e de danos morais e materiais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada pela sentença.

Contrarrazões no id. 50539053.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1010217-72.2018.811.0002

Apelante:
Azul Linhas aéreas Brasileiras S.A.

Apelada:
Israelita Nunes de Melo

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais nº

1010217-72.2018.811.0002
, proposta por
Israelita Nunes de Melo
, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de compensação moral
e
de R$73,00 por danos materiais
, ambos acrescidos de juros de mora e de correção monetária.

Condenou, ainda
, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar os danos moral e material reconhecidos pela sentença impugnada, decorrente de cancelamento de voo e que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$7.000,00 e de danos materiais de R$73,00 para a autora apelada
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Indenização por Danos Morais proposta por
Israelita Nunes de Melo
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante, em que se buscou a condenação da requerida por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento, sem aviso, de voo, o que obrigou a autora a adquirir passagem de ônibus para seguir sua viagem.

A sentença
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de compensação moral e de R$73,00 por danos materiais, ambos acrescidos de juros de mora e de correção monetária.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral restou demonstrado.

Sucede que a autora, idosa, alegou, e este fato não foi desconstituído, que a requerida, sem avisar a autora, cancelou o voo de Cuiabá/Vilhena, que era conexão do Voo Goânia/Vilhena, e também não adotou nenhuma providência para dar amparo à autora apelada, que se viu obrigada a ter que adquirir passagem de ônibus, no mesmo dia do ocorrido.

A autora comprovou ter adquirido, com três meses de antecedência, o bilhete com itinerário de Goiânia a Vilhena, com conexão em Cuiabá, voos AD2511 e AD2630, que partiria no dia 17.11.2018 às 11 horas (horário de Brasília) com chegada em Cuiabá as 11 horas e 30 minutos, cuja conexão partiria de Cuiabá às 12 horas e 05 minutos e chegaria em Vilhena as 12 horas e 45 minutos, bem assim, que ao chegar no aeroporto de Goiânia foi informada sobre a inexistência de voo no nome dela, autora, para aquela data e que, após muitas idas e vindas e falta de informações precisas, obteve da central de atendimento da requerida, a informação de que os voos AD2511 e AD2630 haviam sido cancelados há vários dias, o que sequer foi informado para autora na hora do
check in
.

Relatou que após muitas discussões a requerida, ao contrário da alegação, de cancelamento do voo, acomodou a autora no mesmo voo AD2511, que partiu no mesmo dia e horário da passagem, de Goiânia a Cuiabá. Todavia, ao chegar em Cuiabá, teve de enfrenar mais problemas, porquanto obteve informação de cancelamento do voo para Vilhena, o que a obrigou a socorrer-se de passagem de ônibus, adquirida no mesmo dia, entretanto as 19 horas e 30 minutos, e a enfrentar viagem de mais de 18 horas.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, o cancelamento sem aviso e, inclusive, a falta de comprovação de adoção de diligências para acomodar, de forma suficiente, a consumidora, possibilita, como reconhecido pela sentença impugnada, a condenação por danos morais e materiais.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, R$7.000,00, está condizente com a situação e não revela enriquecimento ilícito.

Eventuais questões atinentes a atual situação da requerida, em razão da pandemia vida pelo País, revela-se como vedada inovação de argumentação, porquanto não foi submetida ao contraditório, na fase própria.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de compensação moral e de R$73,00 por danos materiais, ambos acrescidos de juros de mora e de correção monetária
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020